Tribunal: TJES
Processo: 5006756-38.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006756-38.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DA COSTA PORTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006756-38.2024.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCIO DA COSTA PORTO.

RECORRIDOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI / ES - IPG e MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18440985),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS (TEPT E TRANSTORNO BIPOLAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL ESPECIALIZADA E EXAUSTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 12.153/09. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCIO DA COSTA PORTO
em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, de licença para tratamento de saúde. A sentença fundamentou-se na inexistência de prova de insuscetibilidade de readaptação, diante de laudo da junta médica oficial que concluiu pela capacidade residual para o exercício de funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial psiquiátrica judicial. No mérito, alega a suficiência da prova documental quanto à sua incapacidade, destacando que já possui aposentadoria por invalidez no vínculo estadual (IPAJM), além de omissão quanto ao pedido subsidiário de licença saúde e à hostilidade do ambiente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença arguida pelo recorrente merece acolhida. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os documentos particulares eram insuficientes, após ter indeferido a perícia técnica judicial requerida. Tal conduta é contraditória e gera nulidade. Se a causa era complexa a ponto de impedir o exame técnico no Juizado, o caminho seria a extinção sem mérito por incompetência. Ao julgar o mérito alegando falta de prova que ela própria negou, a sentença violou o devido processo legal. Ademais, a sentença utilizou o laudo da Junta Médica do próprio Instituto de Previdência de Guarapari, que é parte ré no processo, como se fosse uma prova pericial imparcial produzida sob o crivo do contraditório judicial.

4.

Tal equívoco configura vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Dessa forma, acolho a preliminar para reconhecer o vício na sentença. Todavia, a anulação não deve levar ao retorno para instrução no Juizado, conforme passo a expor.

5.

Acolhida a nulidade por cerceio de defesa, verifica-se que a natureza da lide, aferição de incapacidade permanente por Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), Transtorno Afetivo Bipolar e quadros depressivos crônicos, exige dilação probatória de alta densidade técnica.

6.

Embora a Lei 12.153/09 admita o exame técnico simplificado em seu art. 10, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal orienta que causas que demandam perícia psiquiátrica exaustiva, com análise longitudinal de nexo causal em ambiente escolar hostil, extrapolam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA MÉDICA . EXAME TÉCNICO COMPLEXO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009 . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12 .153/2009. 2.
Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024). 3.
No caso, a prova pericial médica que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (saber se a enfermidade psíquica possui relação, ou não, com o trabalho desenvolvido pelo policial militar), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12 .153/2009
4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50063207920238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (g.n.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA . INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA. I . Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). II.
A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa
(artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes . III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5005069-26.2023 .8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (g.n.)

7.

A necessidade desta prova complexa impede o trâmite pelo rito sumaríssimo, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a profundidade necessária para decisões sobre aposentadoria por invalidez.

8.

Ademais, o próprio autor tanto na inicial, quanto no recurso bem como na petição de ID. 18441021, reforça a necessidade de prova pericial médica. Inclusive, observa-se na inicial que apesar de ter afirmado que se aposentou pelo IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo), ele também informou que ajuizou processo nº 0010545-63.2020.8.08.0024, que tem como objetivo reconhecer o nexo de causalidade entre a sua doença e o trabalho exercido e obter a aposentadoria integral. Naquele feito, que envolve o vínculo estadual, adotou-se o rito comum perante a Vara da Fazenda Pública, justamente pela necessidade de dilação probatória exauriente.

9.

A pretensão contra o Município de Guarapari e o IPG guarda idêntica complexidade. Para reconhecer o nexo causal de um transtorno mental grave (TEPT, Transtorno Bipolar e Depressão) e obter aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é indispensável: uma perícia psiquiátrica formal (e não um simples exame técnico do art. 10 da Lei 12.153/09); a análise aprofundada do histórico clínico longitudinal, como o laudo superveniente de 2026 sugere; e, a possível oitiva de assistentes técnicos e a realização de quesitos complementares exaustivos.

10.

Assim, a tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, pautada pela simplicidade e celeridade, revela-se inadequada para uma causa que exige o reconhecimento de doença ocupacional psiquiátrica. A manutenção deste processo no rito sumaríssimo, enquanto o processo idêntico contra o Estado corre no rito comum, geraria o risco de tratamento probatório desigual para a mesma patologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de mérito (ID. 18441002);

b) De ofício, reconhecer a complexidade da causa, ante a necessidade de perícia médica exaustiva para apuração de nexo causal e doença ocupacional, conforme já verificado no processo paradigma nº 0010545-63.2020.8.08.0024;

c) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)